Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705744-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NEIRON SAVIO MELLO CAMPOS D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR